Tribunal: TJSP
Processo: 1008266-96.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
PRELIMINAR. Anulação da sentença. Juiz é o destinatário das provas e a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de acidente de trabalho típico no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
PRELIMINAR. Anulação da sentença. Juiz é o destinatário das provas e a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de acidente de trabalho típico no quarto e quinto quirodáctilos direito. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da juntada do laudo pericial aos autos. Autor renunciou aos atrasados anteriores a esta data. Manutenção.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008266-
96.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado LUIS CARLOS PEREIRA
DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008266-96.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 15.048
Apelação: 1008266-96.2020.8.26.0053
Comarca: 4a Vara de Acidentes do Trabalho de São Paulo
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Luis Carlos Pereira de Sousa

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME
NECESSÁRIO
considerado
interposto.
Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ.
Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
PRELIMINAR. Anulação da sentença. Juiz é o destinatário
das provas e a ele incumbe a valoração do conjunto
probatório trazido a exame. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de acidente de trabalho
típico no quarto e quinto quirodáctilos direito. Incapacidade
parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial
contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da
juntada do laudo pericial aos autos. Autor renunciou aos
atrasados anteriores a esta data. Manutenção.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E para correção
monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba
honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o,
inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Expedição de ofício para
implantação imediata do benefício.
RECURSO
DA
AUTARQUIA
NÃO
PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008266-96.2020.8.26.0053 -Voto no
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Heliana Maria Coutinho Hess, que julgou procedente o
pedido e determinou a concessão de auxílio-acidente a LUIS CARLOS
PEREIRA DE SOUSA, correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir
da juntada do laudo médico pericial (12/03/2020 fl. 56), suspendendo-se o
benefício no caso de reabertura de auxílio-doença pelas mesmas sequelas;
abono anual; juros moratórios nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97;
correção monetária pelo INPC, observando-se a modulação dos efeitos da
decisão do C. STF, Tema 810, e C. STJ, Tema 905 e honorários advocatícios
de 15% da condenação até a sentença (fls. 112/114), anoto que os autos vieram
à segunda instância por força de recurso voluntário da autarquia.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal
Dr. Vinicius Nogueira Collaço, preliminarmente, a decretação da nulidade da
r. sentença, pois a MM. Juíza não levou em consideração o laudo médico
elaborado na fase administrativa pelo INSS. No mérito, pede a inversão do
julgado, por entender que não há incapacidade laboral, tanto que o obreiro já
se encontra reabilitado por meio de sua empregadora (fls. 119/127).
O autor, por meio de seu advogado Dr. Victor Luiz
Santos, apresentou contrarrazões, impugnando as questões acima descritas (fls.
132/136).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008266-96.2020.8.26.0053 -Voto no
4
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, é de ser conhecido o reexame necessário.
Isso porque a r. sentença que condenou o INSS a pagar
benefício acidentário ao autor é ilíquida, sendo necessária a realização de
cálculo do salário-de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se
proceder à atualização monetária e juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do STF e 490
do STJ, assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver reexame
necessário, considerado interposto.
A alegação da nulidade da r. sentença deve ser rechaçada.
O fato de o julgamento da ação ser desfavorável a
qualquer prova disposta nos autos, não autoriza sua anulação, diante da
ausência de irregularidade.
Frisa-se que o Juiz é o destinatário das provas e a ele
incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame.
In casu, verifica-se que a Magistrada sentenciante
entendeu, após acurada análise das provas dispostas nos autos e de forma
fundamentada --- ciente de que o laudo médico administrativo concluiu pela
capacidade laboral do autor (fl. 106) --- pela procedência da ação, o que não
demonstra qualquer circunstância apta a ensejar a nulidade da r. sentença.
De mais a mais, anota-se que a perícia oficial, realizada
por profissional imparcial e de confiança do Juízo, prevalece sobre as perícias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008266-96.2020.8.26.0053 -Voto no
5
administrativas, feitas por médicos da autarquia, sendo natural a divergência
entre elas.
Rejeitada a preliminar, passo à análise ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, na função de eletricista
de manutenção, sofreu acidente de trabalho típico em 27/02/2019,
apresentando sequelas de queimadura de 3o grau tanto na mão direita, quanto
no flanco esquerdo, com consequente diminuição de sua capacidade laboral.
Requereu a concessão de auxílio-acidente.
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT pela empregadora (fl. 10).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-
doença acidentário, no período compreendido entre 15/03/2019 a 07/01/2020
(NB 91/627.174.268-1 fl. 83).
O laudo médico-pericial (fls. 56/62) comprovou a
existência das sequelas, a incapacidade laborativa e o nexo causal.
Com efeito, o perito judicial Dr. Luiz Carlos Ricciarelli
salientou que:
“Exame Físico Especial: MÃO DIREITA (principal)
Leve semi-flexão do 4o e 5o dedos.
Brida cicatricial nas falanges média e falange distal do 5o
dedo, face palmar.
Desvio longitudinal de 4° e 5° dedos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008266-96.2020.8.26.0053 -Voto no
6
Parestesia no 4° e 5o dedos.
Redução da flexo-extensão do 4a e 5a dedos. Prejuízo dos
movimentos de pinça e preensão em relação a este dedo.
Demais movimentos dos dedos e da mão, estão presentes e
conservados.
Cicatriz discrômica, irregular no flanco esquerdo.
(...)
O Autor apresenta sequelas definitivas no 4o e 5o dedos da
mão direita, com alterações morfológicas e funcionais
descritas ao exame físico especial. Estas sequelas vão reduzir
sua capacidade funcional e laborativa, e demandar um
permanente maior esforço.” (fls. 59/61).
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
De fato, a incapacidade parcial e permanente foi
demonstrada nos autos, através da perícia médica, a qual constatou a existência
de sequelas no 4o e 5o dedos da mão direita que, no mínimo, demandam do
autor maior esforço para o desempenho laborativo.
Tal assertiva é corroborada pela informação de que após o
infortúnio, o autor retornou a empresa, mas em outra função (fl. 58).
Anota-se que esse tipo de prejuízo funcional também é
acobertado pela legislação em vigor, pois o Decreto 3.048/99, que aprovou o
Regulamento da Previdência Social, em seu artigo 104, inciso II é expresso ao
abranger o maior esforço como hipótese de indenização. Nesse sentido, o
posicionamento do C. STJ no julgamento de recurso especial representativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008266-96.2020.8.26.0053 -Voto no
7
controvérsia repetitiva (STJ, 3a Seção, REsp no 1109591/SC, Relator Ministro
Celso Limongi, j. 23/06/2010, DJe 08/09/2010).
Quanto ao nexo causal, a emissão da CAT pela
empregadora e a concessão administrativa de auxílio-doença acidentário são
suficientes a estabelecer o liame etiológico.
Assim, a MM. Juíza a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos
necessários à concessão do benefício.
Comprovada a existência de sequelas, o nexo causal e a
incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente,
nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a contar da data da juntada do laudo pericial aos autos, isto é, 12/03/2020 (fl.
56), deve ser conservada.
O artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91 dispõe que “o auxílio-
acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido
pelo acidentado”.
In casu, o segurado gozou de auxílio-doença acidentário
pelas mesmas sequelas aqui indenizadas, cessado em 07/01/2020.
Já o laudo médico-pericial apenas constitui elemento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008266-96.2020.8.26.0053 -Voto no
8
integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para
considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Contudo, como o autor renunciou aos atrasados anteriores
a juntada do laudo pericial aos autos (fl. 111), deve ser mantido referido termo
de início da benesse.
O auxílio-acidente deverá ficar suspenso nos períodos de
recebimento de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o
artigo 40 da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008266-96.2020.8.26.0053 -Voto no
9
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Nesse sentido, transcreve-se excerto do voto do Ministro
LUIZ FUX, no julgamento do RE 870.947:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão
de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária dos
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela
oportunidade,
a
Corte
assentou
que,
após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatório deverão
ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação
do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que
se cuide.”
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Acrescente-se ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende
aplicável o IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008266-96.2020.8.26.0053 -Voto no
10
questões atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e
juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, dentre outras,
devendo ser apreciadas na fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva
prevista no § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal, oportunidade em que as
partes poderão discutir os parâmetros utilizados pelo juízo da execução,
inclusive a sucumbência recursal.
Por derradeiro, confirmada a procedência da demanda, é
de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia
para que promova a ativação do benefício, aguardando-se o trânsito em
julgado tão somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da autarquia e
dou parcial provimento ao reexame necessário, nos termos acima, expedindo-
se ofício para imediata implantação do benefício.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008266-96.2020.8.26.0053 -Voto no
11
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1.
N° do processo:
1008266-96.2020.8.26.0053
1.
Nome do segurado:
Luiz Carlos Pereira de Sousa
1.
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1.
D.I.B.
12/03/2020
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator